Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711689-25.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0711689-25.2023.8.07.0001 APELANTE: CAROLINA SILVA SARTORI, LEONARDO BOLZANI TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES APELADO: FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ, ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, LEONARDO BOLZANI TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES, CAROLINA SILVA SARTORI DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca das alegações contidas na petição ID 72578467, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora